Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INA ELISA DA SILVA FISS - CPF: 012.166.420-10 (ADVOGADO), JF AGRO LTDA. - CNPJ: 28.047.972/0001-50 (AGRAVANTE), Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JF AGRO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1000366-40.2018.8.11.0024
,

impetrado em desfavor do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES,
indeferiu a liminar vindicada, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Em suas razões, assevera a ilegalidade do ato tido como coator que determinou a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município, e que, mesmo em caso de superveniente julgamento em sentido diverso pelo Supremo Tribunal Federal do tema com repercussão geral reconhecida no RE 796.376, os interesses do Fisco Municipal restariam acautelados pelo depósito judicial a que o agravante se dispôs a realizar.

Desse modo, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado
emita a
“guia com reconhecimento de imunidade sobre a operação de integralização dos imóveis matrícula 616; 617, 3.661; 3.662; 11.760 e 19.599 no patrimônio da agravante, independentemente do valor constante na Planta Genérica de Valores utilizada pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT para estes bens.
Subsidiariamente
, pede-se a autorização para que a agravante proceda ao registro das referidas integralizações, mediante depósito integral do valor do tributo já apurado pelo Município
”.

O e. relator à época, Des. Rui Ramos Ribeiro, indeferiu a medida liminar recursal vindicada (Id. 6105693).

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES apresenta contraminuta requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 6267499).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 8651131).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu a liminar vindicada, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, quando do indeferimento do pedido de liminar, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, sobretudo os documentos atrelados, não vislumbro, em juízo de cognição não exauriente, a relevância necessária ao deferimento do pedido liminar.

Pelo que se vê, não está a autoridade a negar, infundadamente, a isenção do ITBI, haja vista que no parecer de fls. 81-82, consta:

‘[...] Desse modo, o pedido de não incidência do ITBI deve ser parcialmente acolhido, para que não haja incidência desse Imposto, apenas e tão somente, sobre o valor necessário à integralização da cota do capital social, ou seja, R$ 941.700,00, devendo a Secretaria de Finanças calcular o valor venal de todos os imóveis, bem como cobrar o valor do ITBI sobre o remanescente.’

Ademais, tal tema já tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo, assim, descrevo a ementa do Relator Min. Marco Aurélio:

‘IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal.’ (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 )

Trata, em juízo perfunctório, de legítimo exercício do poder de autotutela da administração, o qual permite à administração declarar a nulidade de seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal nas súmulas de n 346 e 473:

‘A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.’ [Sumula 346 do Supremo Tribunal Federal]

‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’ [Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal]

Ademais, registro, por fim, que não aponta a impetrante a negativa da administração pública em não imunizá-la do pagamento do imposto, somente que os impetrados estão cobrando o valor excedente, portanto, legítimo quando ultrapasse a cota realizada, como já entendeu a Suprema Corte.

Portanto, à míngua dos documentos atrelados à inicial, o fumus boni iuris restou ausente. ”

No entanto, a impetrante, ora agravante, opôs embargos de declaração apontando omissão no referido
decisum
quanto ao pedido de depósito integral e em dinheiro do valor da diferença em juízo (Id. 6071546), que foram rejeitados pelo juízo
a quo.

De fato, a decisão foi omissa quanto ao pedido de depósito integral e em dinheiro do valor do débito, causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, dispõe o art. 151, II, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral
;

[...]”

Frisa-se, também, o disposto na Súmula no 112/STJ:

“
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Portanto, o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte e suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelecido no art. 151, II do CTN.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO

ao recurso
para que a agravante proceda ao registro das referidas integralizações, mediante depósito integral do valor do tributo já apurado pelo Município no
mandamus
de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020